Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TEMA 1069 DO STJ.
1. A determinação da colenda Corte de Justiça no sentido de suspender, em âmbito nacional, a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetua a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes os requisitos.
2. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado.
3. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo e sofrer periódica revisão, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia.
4. Agravo de instrumento não provido.